Tribunal: TCU
Processo: 011.277/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6394/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.277/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexciana Farias Santana (XXX.116.944-XX); Arylanne Silva Ferreira (XXX.593.194-XX); Augusto Dorneles de Oliveira Melo (XXX.883.144-XX); Cleydson Marcone Salgueiro da Silva (XXX.477.984-XX); Edvania da Silva Ferreira (XXX.752.644-XX); Gisselina Neres de Carvalho (XXX.508.454-XX); Jose Elison Rocha da Costa (XXX.041.624-XX); Leandro Tenorio Ferreira (XXX.675.814-XX); Luciano Santos Silva (XXX.430.534-XX); Naine de Melo Oliveira (XXX.010.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.